Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800209-70.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS BRENO CRUZ SALES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NA DATA DO INÍCIO DO CURSO. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA ADMISSÍVEL SOMENTE NO ATO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA ANTES DO TÉRMINO DO CURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação intentada pelo ora recorrente em mandado de segurança impetrado por Marcos Breno Cruz Sales, tendo a sentença concedido a segurança, assegurando em favor do ora recorrido o ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar sem a obrigatoriedade de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em aferir a legalidade ou não da exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará.

3.

Razões de Decidir

3.1.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda que se trate de concurso militar, somente pode ser exigida no ato da posse. Apesar de a lei estadual prever o ingresso ao Curso de Formação como incorporação, referida exigência se mostrou desarrazoada, considerando-se que o documento foi expedido em 19/4/2022, tendo a incorporação do apelado ocorrido em 27/9/2022. Em suma, antes dele ter ingressado no curso, já havia satisfeito os requisitos de obtenção da exigência, não havendo prejuízo ao ente público apelante.

3.2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão unipessoal deste relator que confirmou a sentença proferida no mandado de segurança impetrado por Marcos Breno Cruz Sales contra ato apontado como ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NA DATA DO INÍCIO DO CURSO. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE A EXIGÊNCIA SOMENTE PODE OCORRER NO ATO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. SATISFAÇÃO DA EXIGENCIA ANTES DO TÉRMINO DO CURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 21047010, págs. 1/8), relatou o recorrente que o jugado impugnado aplicou erroneamente o entendimento firmado na Súmula nº 266/STJ.

Disse que a posse em cargo público, na esfera militar, deve ser interpretado como incorporação em razão da peculiaridade da função (artigo 42 , § 1º, c/c o artigo 142, §§ 2º e 3º da CR/88).

Discorre o agravante que em conformidade com os artigos 2º V, VI, 19, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.626/04, a exigência da Carteira Nacional de Habilitação – CNH é exigida no ato de matrícula.

Frisou que na etapa referida o candidato passa a se incorporar às fileiras da Polícia Militar.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com a denegação da segurança na origem.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 21651896, pág. 1).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente recurso, agravo interno, em pauta de julgamento na próxima sessão desimpedida no Plenário Virtual.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação intentada pelo ora recorrente em mandado de segurança impetrado por Marcos Breno Cruz Sales, tendo a sentença concedido a segurança, assegurando em favor do ora recorrido o ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar sem a obrigatoriedade de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda que se trate de concurso militar, somente pode ser exigida no ato da posse, sendo que, apesar de a lei estadual prever o ingresso ao Curso de Formação como incorporação, referida exigência se mostrou desarrazoada, considerando-se que, no caso, o documento foi expedido em 19/4/2022, sendo a sua incorporação ocorrido em 27/9/2022. Em suma, antes de o apelado ter ingressado no curso, já havia satisfeito os requisitos da exigência mencionada, não havendo prejuízo ao ente público recorrente.

Menciono trechos do julgado no sentido do explanado:

“Conforme relatado, a insurgência do apelante reside na sua obrigatoriedade de efetuar a matrícula do apelado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar sem a necessidade deste apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

É de sabença que a regra fundamental de acesso ao serviço público é a que figura no artigo 37, I, da Constituição da República, o qual disciplina que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

Tratando-se da exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em concurso público de admissão à carreira militar, não há razão para que tal documento seja exigido para ingresso no curso de formação, pois o preenchimento de tal requisito somente se faz necessário, segundo jurisprudência hodierna, no momento da investidura no cargo, sendo imperioso o prosseguimento do ora agravado no certame.

Por outro lado, não se desconhece que a Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu artigo 3º, alínea “m”, exige que o ingressante à Polícia Militar possua habilitação para condução de veículos automotores em categoria prevista no edital do certame, valendo destacar que em conformidade com a normativa mencionada, a matrícula e a incorporação do militar ocorrem em momentos diferentes. A primeira é o ato em que o candidato aprovado e classificado no concurso público fica vinculado à sua escola de formação ou adaptação, enquanto a segunda é a sua inclusão no efetivo da Corporação, conforme o artigo 2º, V e VI do regramento citado. Eis as redações dos dispositivos citados:

(...)

Sobre a questão sob exame, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve ser exigida somente no momento da posse, ou seja, no momento da efetiva incorporação do militar às fileiras da Corporação, em respeito ao enunciado da sua Súmula nº 266, “in verbis”:

(...)

No caso dos autos, revela-se incontroverso que o apelado logrou aprovação no Concurso Público nº 01/CFP/PMPA/2020 dentro do número de vagas ofertadas. Contudo, em razão de ainda se encontrar em processo de aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi impedido de se matricular no Curso de Formação de Praças (CFP).

Todavia, não há falar em prejuízo ao apelante, uma vez que o apelado teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida em 19/4/2022, sendo que o ato administrativo que o promoveu à graduação de soldado se deu em 27/9/2022 (id. 18648878). Em suma, conclui-se que antes de sua incorporação definitiva, comprovou a habilitação exigida.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2024